Tribunal: TJDFT
Processo: 0711080-61.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. TELEGRAMA DIGITAL. POSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
2. A mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, bem como por telegrama digital, com certidão de entrega expedida pelos Correios. Precedentes do col. Superior Tribunal de Justiça e desta eg. Corte de Justiça.
3. Considera-se cumprida a exigência, para a propositura da ação de busca e apreensão, de comprovação da constituição do devedor em mora por telegrama digital, com certidão de entrega expedida pelos Correios, que atesta ter sido a notificação remetida ao endereço constante no título de crédito cobrado, com aposição da hora de entrega e nome da pessoa que o recebeu.
4. Apelo conhecido e provido para anular a r. sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.